Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando o recambiamento do apenado para o sistema penitenciário do DF e, subsidiariamente, a prisão domiciliar.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do Habeas Corpus para impugnar a alegada demora no recambiamento do apenado para o DF e sua permanência em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Realizado o recambiamento pretendido no presente writ e sobrevindo nova decisão indeferindo o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa, ficam prejudicados os pedidos pela perda superveniente do objeto.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. 4.1. No caso, não verificada a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, o remédio não pode ser admitido.
5. A detração é de competência do juízo da Vara de Execuções Penais, configurando supressão de instância a análise da matéria por essa Corte sem que haja decisão anterior da origem.
IV - DISPOSITIVO
6. Ordem não admitida.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2079949, 0753158-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/01/2026; Acórdão 2065032, 0746575-82.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2025; Acórdão 1848734, 0712589-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024; Acórdão 1957147, 0751138-56.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024;; Acórdão 1723585, 0722049-22.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023; Acórdão 1719907, 0719477-93.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023.